Tribunal: TJMT
Processo: 1029556-72.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029556-72.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 012.115.881-06 (APELADO), SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta pela concessionária de energia elétrica contra decisão que julgou parcialmente procedente a ação proposta por Edilaine Ferreira dos Santos, para obrigá-la a adequar a instalação de rede elétrica e pagar R$ 5.000,00 em danos morais. A parte autora alegou o descumprimento de acordo administrativo, resultando em risco à segurança e impossibilidade de ampliação de sua residência.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em (i) saber se a concessionária de energia elétrica foi responsável pelo descumprimento do acordo de adequação da rede elétrica, colocando em risco a segurança da autora; (ii) saber se a apelante deve ser responsabilizada pelos danos morais decorrentes da falha na prestação do serviço.

III. Razões de decidir

3. A concessionária de energia elétrica não comprovou o cumprimento do acordo e a regularidade da instalação, evidenciando o descumprimento do serviço pactuado.

4. O Tribunal entendeu que a concessionária de energia elétrica, como prestadora de serviço público, responde objetivamente pelos danos causados, conforme a Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor.

5. O dano moral foi reconhecido pela exposição da autora ao risco, sendo a quantia fixada pelo juízo singular considerada razoável e dentro dos parâmetros de razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A concessionária de energia elétrica é responsável pela adequação da rede, devendo responder por danos causados ao consumidor por falhas nos serviços prestados.

2.

O dano moral decorre do risco de vida imposto à autora pela instalação inadequada da rede elétrica e é configurado independentemente da comprovação de sua extensão.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 8.987/95, art. 6o; Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.059.663/MS; STJ AgRg no Ag 1365711/RS; STJ AgInt no AREsp 1077698/SP.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c c/c Danos Morais, ajuizada por EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS, julgou-a parcialmente procedente, condenou a parte requerida na obrigação de fazer consistente na adequação da rede instalada irregularmente na residência da Autora ao ambiente apropriado, pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por dano moral, devendo incidir juros legais a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a contar desta decisão, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

A empresa apelante alega equívoco do juízo singular visto que inexistente ato ilícito praticado. Assevera que o remanejamento da fiação não se concretizou em razão da falta de adequação do imóvel por parte do seu proprietário. Argumenta que o reconhecimento de indenização por danos morais favorece o enriquecimento sem causa.

Requer a reforma do
decisum
para julgar improcedentes os pedidos e ou minoração do valor da indenização por danos morais e prequestionamento de matéria.

Contrarrazões (Num. 234093169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O direito pleiteado EDILAINE FERREIRA DOS SANTOS resultou da prestação de serviços insatisfatória materializada no descumprimento de ação acordada entre as partes, com vistas ao afastamento da rede elétrica de alta tensão, da unidade consumidora de n. 6/2286001-9, de propriedade da parte autora. A empresa concessionária de energia elétrica, no prazo de 30 (trinta) dias, procederia à adequação da ligação no padrão da autora, ora apelada, evitando assim, que a citada rede passasse por cima de sua residência. Descumprido o acordo, restou à parte prejudicada, o socorro da prestação jurisdicional do Estado. O juízo singular, então, da análise do caso, decidiu parcialmente procedente o feito, conforme extrato (Num. 234093154 – pág. 06/07):

Posto isso,
ACOLHO
a pretensão deduzida na inicial e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido dos demandantes, razão pela qual
CONDENO
a parte demandada na obrigação de fazer consistente em proceder a adequação da rede instalada irregularmente na residência da Autora, devendo instala-la em lugar correto, zelando pela segurança do consumidor, observando os parâmetros previstos na NDU 001 – Energisa, bem como
CONDENO
a demandada ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor de cada parte autora, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, bem como a correção monetária pelo INPC a partir da prolação da sentença.

Por fim,
CONDENO
a parte demandada ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, arbitrados esses em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do § 2o do art. 85 do CPC.

DECLARO EXTINTO
o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

A empresa concessionaria de energia elétrica não se conforma com o
decisum.
Alega a apelante que
inexiste ato ilícito praticado. Argumenta que a parte autora, ora apelada, não adequou o imóvel de sua propriedade às condições favoráveis à regularização da rede instalada em local inadequado (Num. 234093166 – pág. 03/08).

É um fato que a empresa apelante é prestadora de serviço público de energia. Nessa condição, responde de forma objetiva pelos danos causados a seus usuários decorrentes dos serviços prestados nos termos do disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal:

As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Por sua vez, a Lei no 8.987/95 define em seu artigo 6o e parágrafos, o que é considerado um serviço adequado, de acordo com o que prevê o texto constitucional:

Art. 6o. - Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1o. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

A relação entre as partes, portanto, é de consumo. O
art. 14 do CDC assim estabelece:

Art. 14
- O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3o - O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I – (...);

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

O fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, só não será responsabilizado por eventuais prejuízos causados ao consumidor quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste e que a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ressai do processo em análise, que a autora, ora apelada, sem sua autorização, foi surpreendida com a instalação por conta da concessionária de energia, de um fio distribuidor de eletricidade acima de sua residência, a causar impedimento de ampliação da área construída de seu imóvel, bem como instaurar risco de vida em consequência de qualquer acidente no cabo de alta tensão (Num. 234092219 – pág. 03/04). Realizadas tratativas em sede administrativa, com a intermediação do PROCON (proc. N.o 51.0003.001.20-000671), estabeleceu-se acordo entre as partes, descumprido, no entanto, por parte da requerida (Num. 234092229).

Carreado ao feito, Laudo Técnico de Avaliação das Instalações Elétricas de Baixa Tensão, a partir de inspeção levada a efeito em 18/11/2022, com validade de 12 meses (1 ano), onde o profissional engenheiro responsável, Elton Mazette Junior (CREA/MT 045031), concluiu que o
Laudo Técnico apresentou a análise do fornecimento de energia elétrica em baixa tensão pela concessionária Energisa indicando que o mesmo vem oferecendo riscos aos moradores, bem como o impedimento de fazer ampliações futura. Como recomendação primordial, sugere-se a remoção do ramal de ligação, e que seja estabelecido de outra forma conforme sugerido na norma NDU 001
(Num. 234092230).

Ora, o transporte para os ombros do consumidor, sem maiores digressões, da responsabilidade por vícios ou defeitos na prestação de serviços se configura inapropriado. Restou demonstrado nos autos que o autor, ora apelado, realizou tratativas administrativas para a solução do problema, iniciativa da qual não auferiu. Configurado, portanto, o ilícito cometido na falha da prestação do serviço.

Na verdade, a empresa apelante não se desincumbiu de seu ônus, qual seja, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Cabia-lhe comprovar através de documentação incontroversa, sua
alegação de que não praticou ilicitude. Não atendeu ao preceituado no art. 6o, III do CDC, conforme determinação do juízo singular e afrontou diretamente o princípio da boa-fé objetiva (Num. 234093151).

O c. STJ já assentou que o dano moral se configura
in re ipsa
, isto é, prescinde de prova (STJ REsp n. 1.059.663/MS), pois o
dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

Assim, a insistência da empresa apelante de que não praticou atos ilícitos ensejadores de valor de indenização por danos morais, não prospera. Sua irresignação não merece guarida, visto que expôs a autora, ora apelada, bem como sua família, ao risco de vida. Deve responder pelo dano moral que causou. O fato gerou dor, sofrimento, insegurança e vexame.

O c. STJ, em relação ao
quantum
indenizatório por danos morais, assentou como pacífico que o seu valor, estabelecido pelas instâncias ordinárias, poderá ser revisto nas hipóteses em que a condenação se afigurar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade (AgRg no REsp 888096/SE).

Ademais, para indenização em danos morais, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários-mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP)

Cotejados os elementos e situações semelhantes, o montante indenizatório arbitrado pelo juízo singular, para a compensação pelos danos decorrentes dos atos de responsabilidade da empresa apelante afigura-se
razoável, não destoando da média praticada por este e. Tribunal.

Finalmente, quanto ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não é necessário o órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação (STJ REsp 1541802/SC).

Diante do exposto, mantido todos os termos do
decisum.
Em conformidade com o art. 85, § 11o do CPC, m
ajoro os honorários determinados pelo juízo
a quo
para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025